Tribunal: TJDFT
Processo: 0740758-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740758-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Execução n. 0730959-69.2022.8.07.0001, manteve a penhora determinada sobre o apartamento que é, alegadamente, bem de família. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 209125994), ao tempo que reconheceu tratar-se de matéria de ordem pública, passível de suscitação em qualquer tempo e grau de jurisdição, reconheceu que a executada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, no intuito de demonstrar a impenhorabilidade. Em suas razões (ID. 64429747), a agravante requer, prefacialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que se trata de imóvel residencial, único que lhe é pertencente, destinado à própria moradia e de sua família, e que preenche os requisitos legais caracterizadores necessários para que seja reconhecido como impenhorável. As razões recursais vieram acompanhadas da escritura pública, registro imobiliário e averbações, certidão negativa de outras propriedades – emitida pela CODHAB -, e provas documentais diversas, todas no intuito de demonstrar o vínculo da agravante com o imóvel, e sua sucessiva impenhorabilidade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinado o cancelamento da penhora. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A documentação coligida junto ao agravo de instrumento no intuito de demonstrar a situação de penúria da agravante suscita controvérsia. Como se observa da qualificação das partes apresentada pela própria requerente no presente recurso, bem como a partir do cotejo com os demais processos em trâmite neste Eg. TJDFT, a Sra. RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES declara ser empreendedora. De fato, infere-se que a agravante é a representante do GRUPO MIRANDA LTDA, inscrita no CNPJ n. 18.275.118/0001-76, sediada na SAI Trecho 7, no 100, Feira dos Importados, Loja D-01, Guará/DF. Embora o IRPF colacionado nestes autos demonstre a inexistência de remuneração particular relativa à pessoa física, há, nos autos, pagamento de boleto no valor de R$ 15.643,47 (quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos, ID. 64431772, pág. 3), informação quanto à existência de seguro de automóvel CHEVROLET TRACKER 2022/2022, mantido pela HDI Seguros, e custeio de taxa de condomínio vertical. As despesas são incompatíveis com a situação de penúria alegada. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das despesas pessoais, faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses), esclarecimentos acerca dos rendimentos advindos da empresa GRUPO MIRANDA LTDA, inscrita no CNPJ n. 18.275.118/0001-76, inclusive com extratos bancários da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica mais recente – ou Simples Nacional (DAS/DEFIS) -, dentre outros que entender pertinentes para demonstrar sua situação de hipossuficiência. Alerto que a insuficiência documental ensejará o indeferimento da gratuita de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024 às 12:11:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora